Tribunal: TJBA
Processo: 0001170-19.2007.8.05.0043
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001170-19.2007.8.05.0043 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MAX MINERVINO DO NASCIMENTO Advogado(s): CARLOS MAGNO BURGOS, PAULO JOSE SUZART FEITOSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotora de Justiça: Aurivana Curvelo de Jesus Braga Procurador de Justiça: Moisés Ramos Marins ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ARTIGO 121, CAPUT, COMBINADO COM ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECORRENTE PRONUNCIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA POR ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPROVIDO. 1. A Defesa requer a despronúncia do recorrente, alegando que os disparos efetuados não visaram atingir a vítima, mas apenas intimidá-la, sendo, portanto, injustificada a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Contudo, em primeiro lugar, a decisão de pronúncia não exige certeza absoluta quanto à intenção homicida, pois trata-se de juízo de admissibilidade da acusação, e não de condenação. Nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, cabe ao Tribunal do Júri, como juiz natural, analisar o mérito da acusação nos crimes dolosos contra a vida. 3. No caso, a materialidade delitiva e os indícios de autoria são incontroversos, haja vista que o recorrente confessou ter efetuado quatro disparos em direção à vítima. Ainda que tenha alegado ausência de intenção de matá-la, a conduta, em tese, pode configurar dolo eventual, pois o agente assumiu o risco de produzir um resultado letal ao disparar arma de fogo em direção à vítima. Assim, os elementos constantes dos autos são suficientes para remeter a causa ao julgamento pelo Tribunal do Júri. CONCLUSÃO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTÉM-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA, PARA QUE O RECORRENTE SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, CAPUT, COMBINADO COM O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos em sentido estrito, tombados sob nº. 0001170-19.2007.8.05.0043, oriundos da Juízo de Direito da Vara Crime da Comarca de Canavieiras/BA, tendo como recorrente MAX MINERVINO DO NASCIMENTO e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso em sentido estrito, julgando, no mérito, IMPROVIDO de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Salvador, .